Tribunal: CARF
Processo: 11543.720086/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720086/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.151 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PRESINTEL ELETROMECANICA - INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ADESÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
IMPEDIMENTO.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa, implica na impossibilidade
de adesão ao regime do SIMPLES NACIONAL. Embargos à execução
ofertados sem observância do regramento do artigo 919, § 1o, da Lei no
13.105/2015 - CPC, não operam os mesmos efeitos suspensivos de que trata o
artigo 151, incisos IV e V, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luís Pagano Gonçalves,
Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu, que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720086/2014-83
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 84-88 e docs. anexos), interposto em
face de Acórdão de DRJ/RPO (fls. 74-80), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fl. 2-4 e docs. anexos, com apresentação da
mesma Manifestação às fls. 61-65, apenas com data diferente) protocolada pela Contribuinte, de
forma a manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
I - Solicitação de opção pelo Simples e Manifestação de Inconformidade
Em 16/01/2014, a Contribuinte apresentou Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional. O pedido foi indeferido, pois a autoridade fiscal teria constatado débitos
inscritos em dívida ativa da União, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Segundo o Resultado Final da Solicitação de Opção, as pendências seriam as
seguintes (fls. 26/27):

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

2. Em razão da negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que embora os débitos estejam sendo executados no
processo n° 0000595-80.2013.8.08.0022, em trâmite na Comarca de Ibiraçu-ES, todos eles se
encontravam garantidos, uma vez que havia sido realizada penhora on online do valor integral,
com a quantia correspondente a R$ 216.233,94. Assim, nos termos do art. 151, II do CTN a
exigibilidade estaria suspensa. Ressalta que solicitou à PGFN a averbação da suspensão em
23/01/2014 (fls. 29-32), sendo o pedido deferido em 31/01/2014 (fl. 37-51), o que se deu dentro
do período para opção pelo Simples Nacional.

I.
DRJ e Recurso Voluntário
3. A
DRJ
julgou
pela
IMPROCEDÊNCIA
da
Manifestação
de
Inconformidade nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS.
VEDAÇÃO DE INGRESSO NO REGIME DIFERENCIADO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, não regularizados até o prazo para solicitação da
opção ao regime do Simples Nacional, é circunstância impeditiva para
ingresso no referido sistema.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

EXECUÇÃO
FISCAL
GARANTIDA
POR
PENHORA.
NÃO
OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A penhora em execução fiscal, conquanto tratar-se de garantia da
execução, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, cujas hipóteses de suspensão encontram-se dispostas no art.
151 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em síntese, os julgadores entenderam que apenas os casos estritos
previstos no art. 151 do CTN teriam o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Mesmo que a penhora tenha sido efetuada em dinheiro, não seria um caso de suspensão. Quanto
aos históricos do sistema da PGFN, os quais teriam sido juntados pela Contribuinte e que contêm
a constatação de “Suspensão deferida”, estes diriam respeito à suspensão no CADIN e não à
suspensão do crédito de acordo com o art. 7°, inciso I da Lei 10.522/02.
5. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou, em suma, que: a) a penhora efetivada em dinheiro e no montante
integral equipara-se ao depósito do montante integral, nos termos do art. 151, II do CTN; b) o
art. 206 do CTN possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, restando à
equiparação e consequente suspensão. O art. 9° da Lei 6.830/80 confirma a interpretação; c) a
nomeação de bens foi feita pelo Recorrente, tendo o juiz optado pela ordem do art. 11 da Lei
6.830/80; d) a fazenda teria atingido seu objetivo de garantir recursos ao pagamento de débitos,
portanto, em uma interpretação teleológica e finalística haveria a suspensão da exigibilidade,
pois a penhora se deu sobre dinheiro; d) a PGFN teria demorado a apresentar judicialmente os
valores dos DARFs, que seriam usados para a extinção do crédito tributário. Isto porque a
Recorrente teria peticionado na execução fiscal para que o valor relativo ao pagamento à vista
fosse convertido em renda, e o restante desbloqueado. Tendo em vista a morosidade da
Procuradoria, o valor já deveria estar quitado em 2014; e) houve homologação do pedido de
averbação de suspensão dos débitos junto à PGFN. Diante do exposto, requer seja acolhido e
deferido o recurso voluntário, de forma a permitir o ingresso da Recorrente no Simples Nacional
retroativamente a 01/01/2014.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
II.
Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 82 – 12/07/16), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 83 – 11/08/16), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
III.
Suspensão da exigibilidade do crédito
10. A discussão cinge-se a definir se a penhora on line, portanto, em espécie,
realizada em curso de execução fiscal teria os efeitos ou seria equiparável de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Pois sendo assim definida e aplicável aos débitos do
Recorrente, seria possível ao mesmo ingressar no Simples Nacional em 2014.
11. Antes de entrar na discussão sobre os efeitos ou eventual equiparação da
penhora à causa de suspensão, há de se constatar os fatos alegados.
12. Segundo informações do Recorrente, antes da apresentação de solicitação
de opção pelo Simples e mesmo antes do prazo a que se pretendia ingressar no Regime
(01/01/2014) havia penhora on line do valor integral dos débitos inscritos em dívida ativa. Com
base na análise da documentação nos autos e em busca realizada no site do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo têm as alegações do Contribuinte verossimilhança. Ao pesquisar sobre o
andamento do processo de n° 0000595-80.2013.8.08.0022, o mesmo tramitou na 1a Vara de
Ibiraçu, tendo como partes a União e a Recorrente.

13. Ainda que não conste em consulta pública claramente e expressamente
quando houve a penhora on line, é de se presumir que esta ocorreu antes do início de 2014, pois
a sentença, em conjunto com os andamentos processuais, demostram que tal penhora se deu
entre 02/09/2013 e 27/11/2013, uma vez que no extrato do processo se percebe que entre estas
datas a MM Juíza deferiu a penhora on line e mandou intimar o “exequente para manifestar-se
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

sobre a petição de fls. 92/94”. Ora, na sentença a Magistrada cita em seu relatório que às fls.
92/94 o executado apresentou impugnação ao valor bloqueado. Transcreve-se abaixo cópia da
parte do andamento processual e texto da sentença proferida no processo indicado.

Juiz: CLAUDIA COPOLILLO AYRES
Dispositivo: JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito na
forma do art. 794, I c/c Art. 795, ambos do CPC, declarando extinta a
execução. Expeça-se alvará do valor remanescente na conta judicial em
favor do executado.
Sentença: Processo no: 0000595-80.2013.8.08.0022
Exequente: União
Executado: Presintel Eletromecânica – Indústria e Serviços Ltda
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo UNIÃO em
face de PRESINTEL ELETROMECÂNICA
– INDÚSTRIA E
SERVIÇOS LTDA, ambos devidamente qualificados.
Inicial com documentos às fl. 02/48.
O executado nomeia bens à penhora (petição de fls. 53/54 e documentos
de fls. 55/70).
Às fls. 74/75 o exequente recusa os bens oferecidos pelo executado.
Bacen jud às fls. 81/90, com êxito.
Às fls. 92/94 o executado apresenta impugnação ao valor bloqueado via
Bacen Jud, bem como apresenta documentos ás fls. 95/109.
Intimada para manifestar-se sobre a petição retro, a União manifesta-se
(fls. 114) em concordância com os cálculos apresentados pela parte
contrária. Traz ainda, que o saldo remanescente relativo ao bloqueio on
line deverá ser destinado afim de garantir a Execução Fiscal no 0000977-
15.2009.8.08.0022.
O executado requer às fls. 161/162 a quitação dos DARF's com o valor
bloqueado. Requer também a quitação do GPS no valor de R$ 81.697,85
(oitenta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

centavos), referente ao débito na Execução Fiscal no 0000977-
15.2009.8.08.0022, com o restante do valor bloqueado.
Decisão de fl. 209 defere pedidos de fls. 161/162.
À fl. 228 o exequente requer a extinção do feito tendo em vista a quitação
do débito.
Em síntese, é o relatório. Decido.
FUNDAMENTO E DECIDO
Considerando a quitação da dívida, JULGO EXTINTO o feito, com
resolução do mérito na forma do art. 794, I c/c Art. 795, ambos do CPC,
declarando extinta a execução.
Expeça-se alvará do valor remanescente na conta judicial em favor do
executado.
Havendo custas, intime-se o executado para pagamento.
Sem honorários, vez que o pedido do exequente não contém ressalvas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após trânsito em julgado arquive-
se os autos.
Ibiraçu, 26 de janeiro de 2015
CLAUDIA COPOLILLO AYRES
JUÍZA DE DIREITO
14. Ao verificar se o montante penhorado das contas bancárias era suficiente
para atender aos débitos indicados no indeferimento da opção pelo Simples, conclui-se que sim,
pois em despacho do dia 21/08/2014, a MM Juíza assim se manifestou, utilizando, inclusive,
excesso de penhora para pagamento de outro débito em outro processo, o de n° 0000977-
15.2009.8.08.0022.

15. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e sua aplicação
ao presente caso, é de se reconhecer que não se vislumbra situação que coincida expressamente
com as previsões do art. 151 do CTN. Entretanto, ao analisar o disposto neste artigo, bem como
no art. 206, também do CTN se percebe que é possível interpretação no sentido pretendido.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de
que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.
16. A questão que se coloca é que a certidão negativa serve como prova para
demonstrar a inexistência de débitos para com a Receita. Tendo a certidão positiva com efeitos
de negativa os mesmos efeitos reconhecidos pelo Código para a negativa, inclusive, por
exemplo, servindo para participação de processos licitatórios, é possível haver interpretação de
que a condição que ela propicia condiz ao reconhecimento de possibilidade de participação do
Simples.
17. Há também de se ressaltar que a penhora se deu sobre dinheiro, não sobre
bens, mas espécie. A diferença desta situação com o depósito do montante integral se dá apenas
pelo fato de que no deposito, o devedor entrega o dinheiro, mas no caso da penhora, o juiz
determina que ela seja feita. De qualquer sorte, a continuidade do processo será o mesmo,
independente de ser depósito do montante integral ou penhora. Pelo fato de ter sido feita a
penhora em espécie, entende-se que são equiparáveis as situações, tendo o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito.
18. Tais interpretações ganham força, na medida em que a própria PGFN
suspendeu as inscrições no CADIN (fls. 37-51), depois de o Contribuinte ter mostrado que havia
penhora on line e ter requerido a citada suspensão (fls. 29-32). Colaciona-se um dos extratos
abaixo.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

19. No Acórdão, a DRJ decide que tal situação se referiria apenas à suspensão
do CADIN e que não teria qualquer relação com a suspensão da exigibilidade do crédito,
conforme prevê o art. 7°, inciso I da Lei 10.522/02. Contudo, ao analisar o citado artigo, tem-se
interpretação diversa.
Art. 7° Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove
que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos
termos da lei.
20. O inciso I deste artigo prevê que a suspensão se dará quando a ação, que é
ajuizada pelo devedor, seja acompanhada com o oferecimento de garantia idônea. Ou seja, para
que a garantia idônea cause a suspensão da inscrição, tem de ser feita na ação ajuizada pelo
contribuinte, a qual deve ter por objeto a discussão sobre a natureza da obrigação ou o seu valor .
O artigo não prevê que a garantia prestada em qualquer processo suspende a inscrição no referido
Cadastro. Por outro lado, o inciso II prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito suspende a
inscrição.
21. Tendo em vista o exposto, entende-se que os débitos indicados no
Resultado Final da Solicitação de Opção pelo Simples não se constituem como óbice para o
ingresso do Contribuinte no Simples.
IV. Processo n° 0000977-15.2009.8.08.0022 e contraditório e ampla defesa
22. Como visto acima, na decisão judicial de 21/08/2014, o valor objeto da
penhora on line foi suficiente para pagamento dos débitos da execução 0000595-
80.2013.8.08.0022, que tinha por objeto os débitos indicados neste processo. Ocorre que na
mesma decisão, o valor excedente de penhora é direcionado para garantia de outra execução, a
de n° 0000977-15.2009.8.08.0022. Em busca ao endereço eletrônico do TJES se constatou que
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

este processo trata de execução fiscal de dívida do INSS (como se vê da cópia da tela, abaixo), o
que também é vedado pelo art. 17, inciso V da LC 123/06.

23. Como se percebe, a execução foi ajuizada em 2009 e tramitou até 2018,
sendo que apenas em 20/11/2014 que o Magistrado declarou extinta a obrigação pelo seu
cumprimento.

24. Tendo em vista que este processo não trata deste débito e o indeferimento
do ingresso em virtude dele poderia causar infração ao contraditório e ampla defesa, bem como
ao devido processo legal, não se faz a análise dele. Contudo, tendo em vista o Princípio da
Verdade Material, faz-se ressalva à Autoridade Fiscal sobre tal débito, mesmo não constando ele
no indeferimento de opção ao Simples efetuado pelo Contribuinte.
V. Conclusão
25. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a autorizar a opção do Contribuinte com
base em sua solicitação de opção, apresentada em 16/01/2014, salvo se houver outro
impedimento que não permita tal opção.
(assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade da presidência, divergiu do entendimento
do I. Relator Luciano Bernart quando deu provimento ao RV da recorrente no sentido de afastar
o indeferimento de seu pedido de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
Conforme entendimento do I. Conselheiro em sua conclusão de voto caberia o
provimento do RV da contribuinte “com base em sua solicitação de opção, apresentada em
16/01/2014, salvo se houver outro impedimento que não permita tal opção”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos do I. Conselheiro, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados.
Como se vê nos autos e no entendimento assumido pelo Relator, ainda que
existentes débitos de responsabilidade da recorrente, o fato de os mesmos estarem sendo
discutidos em ações de embargos à execução, tendo a garantia do juízo sido efetuada inclusive
com penhora on line, o que seria equipado, na visão do I. Relator, ao depósito do montante
integral, implicaria em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nessa linha, na posição da Relatoria, estaria atendida a legislação do SIMPLES
NACIONAL que exige a inexistência de débitos ou, se existentes, que estejam com sua
exigibilidade suspensa; além disso, pugna que a garantia do juízo autoriza a emissão de certidão
positiva com efeitos de negativa, o que implicaria em também permitir a opção da contribuinte
pelo regime simplificado.
Pois bem, de plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que,
além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas
de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras
impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa
junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Vitória/ES emitiu
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (TIOSN) no 00.06.07.47.71, de
12/02/2014 (fls. 5), mediante o qual a recorrente teve seu pedido de acesso ao regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) negado em razão de possuir débitos inscritos em
Dívida Ativa da União (PGFN) “cuja exigibilidade não está suspensa - Fundamentação Legal: Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V”.
Para suportar o ato administrativo indeferimento, o TIOSN trouxe o rol de
débitos “em aberto” (fls. 24/27), já reproduzido no voto vencido.
De sua parte a recorrente alegou estar sofrendo execução fiscal em relação a
tais débitos, porém teria ofertado embargos à execução na forma da LEF (Lei de Execução
Fiscal no 6.830, de 1980), de modo que a exigibilidade de referidos tributos estaria suspensa e a
sua adesão ao regime simplificado deveria ser deferida.
A decisão recorrida entendeu de forma diversa, assentando que a medida
judicial apresentada e relativa aos embargos ofertados não seria apta a suspender a exigibilidade
do crédito tributário (incisos IV e V do art. 151, CTN).
Postos os fatos e argumentos, ao voto
DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEF) E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
De plano, impendem alguns comentários sobre a execução fiscal, a suspensão
da exigibilidade, a legislação tributária e a LEF.
A Lei no 6.830/1980 (LEF), expressamente dispõe sobre os “embargos à
execução” em seu artigo 16, verbis:
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da fiança bancária;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

III – da intimação da penhora.
§ 1o – Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
§ 2o – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda
matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os
documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até
o dobro desse limite.
§ 3o – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as
exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e
julgadas com os embargos.
Note-se que referido mandamento legal nada estabelece quanto aos efeitos
decorrentes do recebimento dos embargos à execução fiscal, mais especificamente, se tal
medida implicaria na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Com isso, durante largo espaço temporal, doutrina e jurisprudência
convergiram no entendimento de que, in casu, caberia aplicar subsidiariamente à LEF, nos casos
em que houvesse omissão processual, os parâmetros do CPC/1973, artigo 7391, como se vê na
lição de Leandro Paulsen:

1 Art. 739. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
I - quando apresentados fora do prazo legal;
II - quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art. 741;
III - nos casos previstos no art. 295.
§ 1o Os embargos serão sempre recebidos com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei no 8.953,
de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 2o Quando os embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte não
embargada. (Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de 2006)
§ 3o O oferecimento dos embargos por um dos devedores não suspenderá a execução contra
os que não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao
embargante. (Incluído pela Lei no 8.953, de 13.12.1994) (Revogado pela Lei no 11.382, de
2006)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

“Os Embargos suspendem a execução. Dispõe os §§ 1o a 3o do art.
739 do CPC, acrescentados pela lei 8.953/94: “§1o Os embargos
serão sempre recebidos com efeito suspensivo. §2o Quando os
embargos forem parciais, a execução prosseguirá quanto à parte
não embargada. §3o O oferecimento dos embargos por um dos
devedores não suspenderá a execução contra os que não
embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante” (in Direito Processual Tributário :
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina
e da Jurisprudência – Porto Alegre – Livraria do Advogado- 2003 -
p. 203 – destaque acrescido).
Esse entendimento de que a ação de embargos à execução fiscal também
acarretava a suspensão do executivo fiscal, a exemplo do que ocorria na execução civil em face
da aplicação supletiva do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei
6.830/80)2, durou até a edição da Lei no 11.382, de 6 de dezembro de 2006 que revogou o
artigo 739 do Código de Processo Civil de 1973 e nele introduziu o artigo 739-A.
Segundo o então novel dispositivo, os embargos opostos pelo executado não
mais possuíam o efeito suspensivo como regra, ou seja, por aplicação acessória do art. 739-A
do Código de Processo Civil à LEF (Lei no 6.830/1980), caberia ao juiz, mediante requerimento
do executado e convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, atribuir aos
embargos o efeito suspensivo, situação adotada e consolidada no CPC atualmente vigente (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, artigo 919), verbis:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa
aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser

I - quando intempestivos; (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
II - quando inepta a petição (art. 295); ou (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).
III - quando manifestamente protelatórios. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006).

2 Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

modificada
ou
revogada
a
qualquer tempo,
em
decisão
fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá
quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por
um dos executados não suspenderá a execução contra os que não
embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito
exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos
atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de
avaliação dos bens. (negritou-se).
Assim, o efeito suspensivo que decorria da simples oposição dos embargos
(art. 739, do CPC/1973), a partir de 2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no
11.382/2006 e depois com o atual CPC/2015, passou a exigir decisão fundamentada do
Magistrado, observados os requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919,
do CPC/ 2015, restando alterada toda a sistemática anterior.
Dessa forma, “a suspensão da execução, que antes era ope legis, dependendo de
simples apresentação dos embargos, com a reforma passou a ser ope judicis, isto é, decorre de decisão
proferida pelo juiz à luz dos requisitos do parágrafo 1o do art. 739-A”3, cabendo ao Magistrado atentar
se o pedido para que os embargos tenham efeito suspensivo apresenta solidamente os requisitos
exigidos de, a) relevância da fundamentação; b) risco manifesto de dano grave de incerta ou
difícil reparação; e, c) garantia da execução.
DO CASO CONCRETO
Feitas estas breves ponderações, já se pode voltar ao caso concreto.
Como visto, a alegação da recorrente é de que a execução contra ela perpetrada
pela Fazenda Pública Federal estaria com exigibilidade suspensa pela oposição de embargos,
entendimento frontalmente diverso do esposado pela decisão recorrida.

3 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel
Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. V. 3.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Pois bem, como exaustivamente visto antes, não mais se opera hoje o efeito
suspensivo pela mera interposição dos embargos (art. 739, do CPC/1973), sendo, a partir de
2006, inicialmente em razão da promulgação da Lei no 11.382/2006 e depois com o atual
CPC/2015, OBRIGATÓRIO que haja decisão fundamentada do Magistrado, observados os
requisitos exigidos no art. 739-A (CPC/1973) e, depois, no art. 919, do CPC/ 2015.
Em outro dizer, a suspensão da execução é decorrente e resultado da decisão
do Juiz, observados os requisitos já elencados anteriormente neste voto.
Em suma, não basta a oposição dos embargos à execução (como comprovado
nos autos) ou a penhora on line, antes é preciso haver DECISÃO definindo os limites e os
efeitos que se irradiarão em razão dos referidos embargos.
Ora, este requisito, ímpar para o deslinde do caso aqui tratado, ou seja, a
necessária DECISÃO não foi trazida aos autos pela recorrente, a quem caberia o ônus de tal
providência, posto que por ela alegado (CPC, art. 373, II).
De outro lado, ainda que haja a penhora de bens ou o bloqueio na conta
bancária da devedora, este procedimento, relevante para o caráter processual da LEF (Lei no
6.830/1980), não projeta efeitos sob o ângulo do Direito Tributário, mais especificamente no que
tange ao instituto “suspensão da exigibilidade do crédito”, matéria tratada no artigo 151 do CTN
de forma exaustiva:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Quisesse o legislador que a entrega de bens à penhora tivesse os mesmos
efeitos da “moratória”, do “depósito do seu montante integral”, “das reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, etc., teria
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

inserido tal dispositivo dentre os acima listados, até porque isso já ocorreu pós-edição do
Código, com a “concessão de medida liminar em mandado de segurança” e com o
“parcelamento”, incluídos muito depois da entrada em vigor do CTN e da própria LEF.
Não fez.
Desse modo, com a devida vênia aos entendimentos divergentes, penso que a
norma da LEF e os atos praticados nos processos de execução fiscal, inclusive a eventual
penhora de bens ou mesmo de dinheiro, circunscrevem-se aos seus estritos limites periféricos,
até porque, se a LEF é legislação específica para cuidar desta matéria, o CTN tem o status de Lei
Complementar para tratar dos tributos elencados pela Constituição Federal e seus efeitos,
inclusive a definição do que seria e como se aplicaria a “suspensão da exigibilidade de tributos”,
o que se fez pelo dispositivo retro reproduzido.
Nessa linha, bom não olvidar, a sólida jurisprudência do STJ direcionada
exatamente nesse tom (negritado):
“RECURSO ESPECIAL No 1.201.597 - RS (2010/0121145-1) RELATOR :
MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA ADVOGADO :
AUGUSTO T SALTON E OUTRO(S) RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. INGRESSO.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 17, V, DA LC 123/06.
EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR PENHORA. REQUISITO NÃO
PREENCHIDO. PRECEDENTES.
1. A simples garantia da execução fiscal por penhora não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não atende ao requisito do art.
17, V, da LC 123/06 para fins de ingresso ou permanência da empresa no
Simples Nacional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
2. Recurso especial não provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial
fundado exclusivamente na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/88 e
interposto por COMERCIAL DE COUROS FASOLO LTDA contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que deu provimento ao apelo
fazendário e à remessa de ofício por entender que a existência de execução
fiscal com penhora e embargos não atende ao requisito de regularidade fiscal,
previsto no art. 17, V, da LC 123/06, para fins de ingresso ou permanência da
empresa no Simples Nacional, pois as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário são aquelas taxativamente previstas no art. 151 do CTN.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NAS
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. ARTIGO
17, V, DA LC N° 123/2006.
1. A exigência do artigo 17, V, da LC n° 132/2006 não afronta o princípio da
isonomia, uma vez que o sistema de recolhimento instituído para as
microempresas e empresas de pequeno porte já vem a beneficiar tais
contribuintes. A regularidade fiscal exigida é um dos requisitos para que as
empresas beneficiadas mantenham-se no sistema, deve, portanto ser respeitada.
2. A existência de execução fiscal com penhora e embargos não atende ao
requisito da regularidade fiscal, pois as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário são aquelas taxativamente previstas no art.
151 do CTN. O SIMPLES constitui um benefício, cujas regras e condições são
estabelecidas na lei. Trata-se de uma faculdade do contribuinte, que pode
aceitar ou não as condições estabelecidas e optar pelo sistema tributário. Não
se tratando de imposição legal, não cabe a discussão das condições instituídas
legalmente (e-STJ fl. 150). Alega a recorrente que o aresto viola o disposto no
art. 17, V, da LC 123/06, pois entende que a existência de execução fiscal
garantida por penhora e contra a qual ajuizou-se embargos do devedor é
suficiente para demonstrar a regularidade fiscal da empresa, garantindo sua
permanência no Simples Nacional. Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 170-
172). Admitido o apelo na origem (e-STJ fls. 174-175), subiram os autos a esta
Corte. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos de
recorribilidade, conheço do recurso. A questão controvertida resume-se em
definir se a garantia da execução fiscal por meio de penhora é suficiente, ou
não, para suspender a exigibilidade do crédito tributário para fins de
permanência da empresa no regime do Simples Nacional, nos termos do art.
17, V, da LC 123/06. A discussão encontra-se pacificada nas duas Turmas de
Direito Público desta Corte, nos exatos termos do que decidiu a Corte
regional, entendendo que a simples garantia da execução fiscal por penhora
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não atendido, portanto, o
requisito do art. 17, V, da LC 123/06 para permanência da empresa no
Simples Nacional. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INGRESSO NO
SIMPLES NACIONAL.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO
FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. –
A penhora realizada em execução fiscal não é causa de suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, portanto é legítimo o indeferimento de
inclusão da recorrente no SIMPLES. Hipótese não prevista no art. 151 do
CTN. Precedentes. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1.213.449/RS,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 03.06.2011);
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. SÚMULA 283/STF. DÉBITOS
FISCAIS
SEM
A
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
MIGRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a negativa de vigência ao art. 535 do CPC quando o decisório está
claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.
2. Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios
devem obedecer aos ditames traçados no art. 535 do CPC, ou seja, só serão
cabíveis caso haja no decisório embargado omissão, contradição e/ou
obscuridade.
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles". Dicção da Súmula 283/STF.
4. É legítima a vedação da migração automática das empresas optantes pelo
denominado "Simples Nacional", instituído pela LC n. 123/06, caso existam
débitos fiscais pendentes, sem a exigibilidade suspensa. 5. Recurso especial
não-provido (REsp 1.114.746/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.09.10);
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ART. 17, V, DA LC 123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS
À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do
recorrente, só a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de impedir a sua
exclusão do SIMPLES. Para tanto, foi alegado que a existência de indicação de
bens à penhora seria suficiente para que se suspendesse a execução fiscal
promovida contra a impetrante, não podendo ficar prejudicada pela mora do
Judiciário, relativa à falta da lavratura dos respectivos termos de penhora.
2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art.
151 do CTN, não há como prosperar a pretensão do recorrente. 3. Recurso
ordinário em mandado de segurança desprovido (RMS 27.869/SE, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 02.02.2010);
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE
FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. GARANTIA
DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não
esteja suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno
porte tenha garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no
artigo 151, do CTN (causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).
[...]
5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, devido
ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui
uma das hipóteses de vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de
pequeno porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
123/2006), o que não configura ofensa aos princípios constitucionais da
isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de
coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela qual inaplicáveis, à espécie,
as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal (Precedentes da
Primeira Turma do STJ: RMS 30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
16.11.2010, DJe 30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS 25364/SE, Rel.
Ministra Denise Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses
previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal
(pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como
autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206,
do CTN), no que concerne aos débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória;
depósito do montante integral do débito fiscal; reclamações e recursos
administrativos; concessão de liminar em mandado de segurança; concessão
de liminar ou de antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e
parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo Fisco, afastando a
inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não
prevista no artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de
exigibilidade do crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução limita-se a sobrestar o curso do processo
executivo, o que não interfere na exigibilidade do crédito tributário.
9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, máxime tendo
em vista que a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade concedida ao
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

contribuinte, que pode anuir ou não às condições estabelecidas na lei, razão
pela qual não há falar-se em coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido (RMS 27.473/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de 07.04.11). Portanto, estando o aresto recorrido em
sintonia com a jurisprudência pacífica da Corte, deve ser rejeitada a pretensão
recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de março de 2012. Ministro Castro Meira Relator
(STJ - REsp: 1201597 RS 2010/0121145-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA,
Data de Publicação: DJ 29/03/2012).”
Pela pertinência, vale a pena pinçar alguns excertos:
1. A simples garantia da execução fiscal por penhora não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e, portanto, não atende ao requisito do art. 17, V, da LC 123/06 para fins de ingresso ou
permanência da empresa no Simples Nacional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público.

2. A existência de execução fiscal com penhora e embargos não atende ao requisito da regularidade
fiscal, pois as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas
taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

A questão controvertida resume-se em definir se a garantia da execução fiscal por meio de penhora
é suficiente, ou não, para suspender a exigibilidade do crédito tributário para fins de permanência
da empresa no regime do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da LC 123/06. A discussão
encontra-se pacificada nas duas Turmas de Direito Público desta Corte, nos exatos termos do que
decidiu a Corte regional, entendendo que a simples garantia da execução fiscal por penhora não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, não atendido, portanto, o requisito do art. 17, V, da
LC 123/06 para permanência da empresa no Simples Nacional. Nesse sentido, transcrevo os
seguintes julgados

A penhora realizada em execução fiscal não é causa de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, portanto é legítimo o indeferimento de inclusão da recorrente no SIMPLES.

Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução limita-se a sobrestar o curso
do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

Por fim e com isso, penso que a eventual tentativa de aplicação do artigo 206
do CTN ao caso tratado se esvai.
Veja-se:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no artigo 9o, da Lei
6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o ajuizamento dos embargos pelo
executado), bem como autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206,
do CTN), no que concerne aos débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, taxativamente
enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante integral do débito fiscal;
reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar em mandado de segurança; concessão
de liminar ou de antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem
a prática de atos de cobrança pelo Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é
considerado em situação de regularidade
Cenário que se fecha com a leitura da ementa abaixo (com destaque acrescentado):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA POR FORÇA
DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa Corte já
se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em
execução fiscal não configura hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do
CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no
REsp 1450610/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)
Nessa visão, irretocável a decisão da DRJ de entender que a simples oposição
dos embargos não implicaria a suspensão da exigibilidade, ou seja, o crédito tributário estava
plenamente exigível e assim configurada a vedação trazida pelo artigo 17, V, da LC no
123/2006,4 para fins de ingresso ou permanência no SIMPLES NACIONAL.

4 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.720086/2014-83

CONCLUSÃO
Pelos motivos elencados, possuindo a recorrente débitos de origem tributária
sem exigibilidade suspensa em 31 de janeiro de 2014, data final para opção pelo regime do
SIMPLES NACIONAL no referido ano-calendário, o “Termo de Indeferimento” no
00.06.07.47.71, emitido pela DRF/Vitória/ES deve ser mantido e a entrada da contribuinte no
mencionado sistema não pode ser deferida.
Assim voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário interposto,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital